Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703083-25.2021.8.07.0018 RECORRENTE: WILSON LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. ASPECTO ECONÔMICO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO E TÉCNICO LEGISLATIVO. DIFERENÇAS SALARIAIS. ENUNCIADO DE SÚMULA No 378 DO STJ. NÃO CABIMENTO NO PERÍODO EM QUE EXERCEU FUNÇÃO COMISSIONADA. CONTRAPRESTAÇÃO PELO TRABALHO ADICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. INATIVIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR QUASE 09 (NOVE) ANOS. INTERRUPÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. 1. Consoante previsão no art. 996 e parágrafo único do Código de Processo Civil, o recurso pode ser interposto por terceiro prejudicado, cabendo a ele demonstrar que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial possa atingir direito em que afirma ser titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. 2. No caso dos autos é manifesta a falta de interesse recursal da Câmara Legislativa do Distrito Federal (órgão que ostenta personalidade judiciária) na qualidade de terceira interessada, uma vez que inexistiu demonstração do nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial, uma vez que não afeta a sua autonomia enquanto órgão, sendo evidente o seu interesse meramente econômico na lide, o que, por si só, não autoriza o seu ingresso tardio na lide, à luz dos requisitos do art.996 do CPC. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração Pública. 4. Verificado o desvio de função entre o cargo no qual o autor fora investido em concurso público (auxiliar administrativo), com escolaridade de 4a série do Ensino Fundamental, e as atribuições habitualmente conferidas de nível técnico, e não como mera atividade de apoio, o servidor fará jus às diferenças salariais decorrentes, na melhor exegese do Enunciado de Súmula no 378 do STJ. 5. Se por um lado o cargo em que investido mediante concurso público já pressupõe as funções que lhe são atribuídas, por outro, ao assumir uma função comissionada em cargo de assessoramento, o servidor público passa a auferir gratificação adicional como contraprestação às atividades e responsabilidades adicionais atinentes à função comissionada exercida, visando remunerá-lo por eventual envolvimento em processos de trabalho cujas atividades excedam ao papel ocupacional referente a seu cargo efetivo. 6. Dessa forma, no período em que foi remunerado pelas atividades adicionais, decorrentes da função comissionada, descabe as diferenças salariais por desvio de função, tendo em vista a devida contraprestação pela Administração Pública. Precedentes. 7. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Lei Federal no 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual a tese de prescrição intercorrente prevista na referida lei não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional quinquenal. (Recurso Repetitivo no 115.078/RS). 8. Irreparável a solução de origem para que se observe a data do ajuizamento da presente ação como marco da prescrição quinquenal, tendo em vista a prescrição das verbas ventiladas no processo administrativo inativo por inércia do próprio requerente (prazo de quase 09 anos entre a sua inatividade e o ajuizamento da presente ação judicial de 2022). 9. Apelação do Distrito Federal e reexame necessário parcialmente providos, apenas para determinar que se decote das diferenças a serem ressarcidas o período em que o autor exerceu função comissionada. Recurso do terceiro prejudicado não conhecido e apelação do autor não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 20.910/1932, asseverando que o pedido formulado em âmbito administrativo tem força de causa suspensiva da prescrição; c) artigo 884 do Código Civil, porquanto, uma vez reconhecido no acórdão que o recorrente estava desviado das funções inerentes ao cargo para o qual foi nomeado, o afastamento da necessidade de pagamento das correlatas diferenças salariais implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 4o do Decreto 20.910/1932. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012